Tribunal: STF
Processo: ARE 1574938
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS PELAS LEIS MUNICIPAIS NS. 5.469/2022 E 5.680/2023. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe:
“RECURSO INOMINADO DA DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI DE NÚMERO 5.469/2022 E PELA LEI DE NÚMERO 5.680/2023. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NO ANEXO I DAS REFERIDAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 198, § 7º DA CF/88 QUE ESTABELECE A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DE TAL AGENTE COMO INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA MUNICIPAL NÃO CABÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. LEI Nº 14.536/2023 QUE QUALIFICOU OS INTEGRANTES DE TAL CATEGORIA COMO PROFISSIONAIS DA SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 69). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 79).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. IV do art. 7º e o § 7º do art. 198 da Constituição da República (na redação dada pela Emenda Constitucional n. 120/2022). 

Argumentou que a norma alteada do § 7º do art. 198 da Constituição da República pela Emenda Constitucional n. 120/2022 “estabeleceu que a competência para fixação do vencimento básico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é da União. No entanto, a referida emenda não retirou dos Municípios a competência para conceder outras vantagens e gratificações aos servidores, desde que não interfiram no vencimento básico fixado pela União”, e que, “no caso em tela, as Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023 concederam reajustes salariais aos servidores municipais, sem excluir, parcial ou totalmente destas concessões, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Dessa forma, não há que se falar em violação à competência da União para fixação do vencimento básico desses servidores” (fl. 5, e-doc. 82).

Assinalou que “o acórdão recorrido não reconheceu a possibilidade de os Municípios concederem vantagens e incentivos adicionais aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, contrariando o disposto no § 7º do artigo 198 da Constituição Federal. Tal entendimento, aliás, fere a autonomia municipal” (fl. 6, e-doc. 82).

Destacou que “a Emenda Constitucional nº 120/2022 foi editada com o claro objetivo de garantir uma remuneração justa e condizente com a relevância do trabalho dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias” e que “o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça Sergipano restringiu a interpretação da norma constitucional, retirando dos Municípios sua prerrogativa de valorizar financeiramente a categoria, em manifesta afronta ao texto constitucional” (fl. 6, e-doc. 82).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para REFORMAR o acórdão recorrido, reconhecendo a ofensa ao artigo 198, § 7º, da Constituição Federal para esta Corte Suprema determinar e garantir a efetividade do piso salarial e o direito ao percebimento de incentivos e reajustes salariais concedidos por Leis Municipais aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, com o fim de JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 82).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral; ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta; e incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 91).

4. Neste agravo, a agravante salienta que “a matéria constitucional foi expressamente debatida no Recurso Inominado, bem como suscitada e reiterada nos embargos de declaração”; que a repercussão geral da controvérsia estaria demonstrada de forma clara e objetiva; que não haveria necessidade da análise de normas infraconstitucionais, por ser “a ofensa (...) direta, frontal e literal ao texto constitucional, não se tratando de violação reflexa”; e que, “mesmo que o tema envolva direito local, o Recurso Extraordinário deve ser admitido pois fica demonstrado que a decisão recorrida contraria direta, frontal e mortalmente a Constituição Federal, sem necessidade de interpretação intermediária de normas infraconstitucionais”  (fls. 2-8, e-doc. 101).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta pela agravante contra o Município de Aracaju/SE, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento de reajuste de seu vencimento-base em conformidade com o estabelecido nas Leis municipais ns. 5.469/2022 e  5.680/2023.

O juízo da Primeira Turma Recursal de Sergipe assim dirimiu a controvérsia: 
“O ponto nodal da insurgência recursal se subsume em perquirir se os reajustes de 5% (cinco por cento) e 7,5% (sete e meio por cento), previstos nas Leis Municipais de números 5.469/22 e 5.680/23, devem ser aplicados na remuneração da parte recorrente/autora, essa que ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 
Nessa linha, em sua inicial, a requerente narrou que é servidora pública do Município de Aracaju, com vínculo estatutário, ocupando o cargo Agente comunitário de saúde, e que o ente público deixou de efetuar corretamente o pagamento dos vencimentos, a partir do mês de abril de 2023, pois não fora observada a revisão geral anual de remuneração estabelecida pela Lei nº 5.680/2023, vigente desde abril/2023, juntando contracheques e fichas financeiras para demonstrar sua tese. 
Pois bem. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, X, o direito à revisão geral anual dos servidores estatais, como forma de evitar que a inflação e o decurso de tempo corroam o valor real do pagamento da remuneração devida àqueles. Com efeito, o referido artigo define que a citada revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Sem muito esforço hermenêutico vê-se que esse regramento consiste em uma norma de eficácia limitada, uma vez que a revisão da remuneração dos servidores somente será promovida mediante lei específica que respeite a iniciativa privativa, de acordo com o Poder do Estado ao qual o servidor está vinculado. Além disso, a lei deve definir a revisão com a periodicidade de um ano, garantindo, ainda, a isonomia entre os servidores do órgão, haja vista a impossibilidade de distinção de índices. 
Na espécie, as Leis Municipais números 5.469/22 e 5.680/2023, estabeleceram, respectivamente, revisão salarial de 5% (cinco por cento) e 7,5% (sete vírgula e meio por cento) nos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, excetuando apenas, em relação ao segundo aumento, os ocupantes da Guarda Municipal da percepção de tal reajuste. Observe-se: (...)
Ocorre que, embora tal norma infraconstitucional não tenha obstado a categoria dos Agentes comunitários de saúde da percepção de tal reajuste, o certo é que o óbice da aplicação desse decorre diretamente da compreensão do TEXTO CONSTITUCIONAL. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal de 1988 dedicou atenção especial aos Agentes Comunitários de saúde e aos Agentes de Endemias, estabelecendo regramento jurídico próprios para eles em seu artigo 198. (...)
Desse modo, como ressoa expresso do texto constitucional, o vencimento básico de tais profissionais é definido pela União Federal, cabendo aos Estados, Municípios e Distrito Federal estabelecer apenas outros consectários, vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. Nesse panorama, evidente que apenas a União, dentro de sua COMPETÊNCIA PRIVATIVA pode regulamentar, alterar e revisar os vencimentos básicos dos Agentes comunitários de saúde, sendo que a revisão salarial promovida por ente federativo diverso importa em flagrante violação à autonomia administrativa e financeira federal.
Logo, tem-se que, embora as Leis Municipais em estudo não excluam os Agentes comunitários de saúde do reajuste em comento, a impossibilidade de aplicação daquela decorre da própria Carta Magna e da repartição de competências nela estabelecida, de modo que, sendo a União o ente federativo competente para estabelecer o vencimento de tal categoria profissional, não pode o Município intervir em tal fixação, tampouco revisar o salário daqueles profissionais. Divisa-se, portanto, que, existindo normativo específica para a categoria dos Agentes Comunitários de saúde, na qual se insere a parte autora, não se aplica o reajuste previsto nas Leis Municipais números 5.469/2022 e 5.680/2023.
Por fim, ainda que tal reajuste pudesse ser aplicado aos Agentes Comunitários de Saúde, a demanda em questão, na forma em que fora proposta, a partir da causa de pedir exposta na inicial, não mereceria acolhimento. Explico. É que a parte autora pugnou pela aplicação do reajuste promovido pelo Anexo I da Lei Municipal nº 5.680/23, porém esse somente é aplicado aos servidores da Administração Geral, 
veja-se: Art. 3º. As Tabelas de Vencimento dos servidores efetivos ativos da Administração Municipal, atualizadas pelo reajuste a que se refere o ‘caput’ do art. 1º desta Lei, passam a ser as constantes dos seguintes anexos: I – Anexo I – Administração Geral; (...).
Sem embargo disso, sabe-se que os Agentes Comunitários de Saúde passaram a ser considerados profissionais da saúde, conforme artigo 2º da Lei nº 14.536/2023, a seguir transcrito: ‘Art. 2º-A. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias são considerados profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, para fins do disposto na alínea ‘c’ do inciso XVI do caput do art. 37 da Constituição Federal.’ 
Isso significa que o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias não têm direito a reajuste do seus vencimentos? 
Não. Isso significa que seu reajuste já foi providenciado pela União. 
E em decorrência disso não há prejuízo, pois a remuneração do recorrente além de ser composta pelo vencimento básico, recebe complementação para alcançar o valor do piso nacional. Ou seja, se o vencimento básico aumenta ele fica mais próximo do piso nacional e por isso a complementação é reduzida no mesmo importe, para que a soma final alcance o piso. (...)
Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau” (fls. 2-5, e-doc. 69).

Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a inaplicabilidade do reajuste pretendido neste caso demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo, especificamente as Leis municipais ns. 5.469/2022 e 5.680/2023, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:
“Direito administrativo. Embargos em Recurso Extraordinário com agravo. Agente de Saúde Pública federal. Piso salarial. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Segundos embargos de declaração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que julgou improcedente pedido de aplicação de piso salarial do § 9º do art. 198 da Constituição em favor de Agente de Saúde Pública federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, têm direito ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição. III. Razões de decidir
3. A análise de correspondência de atribuições de Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, com as funções de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias exige o exame de matéria fática e de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. Grande volume de ações a respeito. 4. Além disso, a extensão de piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, em razão de alegada equivalência de funções, caracterizaria a revisão de proventos e vencimentos com fundamento em isonomia. Vedação da Súmula Vinculante nº 37. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito de Agente de Saúde Pública ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição’” (ARE
n. 1.511.934-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário
de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).

“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).

Ainda, em processos semelhantes, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.723, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.8.2025; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.824, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 28.10.2025.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora